Tribunal: TJBA
Processo: 8029170-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8029170-55.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ISMAIK FELICIANO SILVA e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUPOSTAMENTE PRATICADO EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. MÉRITO COGNOSCÍVEL LIMITADO ÀS TESES SUPERVENIENTES. COGNIÇÃO SUMÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI DESCRITO NA DENÚNCIA COMO EXECUÇÃO PRATICADA EM CONTEXTO DE DISPUTA ENTRE FACÇÕES RIVAIS. SUPOSTA ATUAÇÃO COORDENADA DOS DENUNCIADOS. INDÍCIOS DE SUPOSTA INTEGRAÇÃO DO PACIENTE A FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA APONTADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PARA FINS CAUTELARES. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO WRIT. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. DILIGÊNCIAS PENDENTES EM RELAÇÃO A CORRÉU. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSUFICIENTES NO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do Código Penal, e art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, em razão de homicídio qualificado supostamente praticado em contexto de disputa entre organizações criminosas rivais. A defesa sustenta a ilegalidade da prisão preventiva decorrente da conversão da prisão temporária, ao argumento de ausência de contemporaneidade dos fundamentos cautelares, insuficiência de indícios de autoria, excesso de prazo na formação da culpa e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir a admissibilidade da rediscussão de matérias já apreciadas em habeas corpus anteriormente impetrado em favor do mesmo paciente; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação concreta apta, em tese, a justificar a segregação cautelar; (iii) determinar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iv) verificar a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus não admite rediscussão de matérias anteriormente apreciadas pelo mesmo órgão jurisdicional sem modificação do panorama fático-processual (HC nº.8074096-58.2025.8.05.0000), impondo-se o conhecimento apenas das teses supervenientes deduzidas na impetração. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva encontra-se amparada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando à mera invocação abstrata da gravidade do delito. Os elementos informativos reunidos na persecução penal indicam prática de homicídio qualificado em contexto de disputa entre facções criminosas rivais, mediante suposta atuação coordenada dos denunciados e utilização de recurso que teria dificultado a defesa da vítima. Os indícios de suposta integração do paciente a facção criminosa, aliados ao modus operandi descrito na denúncia e ao risco concreto de reiteração delitiva apontado pelo Juízo de origem, revelam fundamentação idônea, em tese, para resguardo da ordem pública. Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza acerca da responsabilidade penal do acusado. A análise aprofundada acerca da fragilidade dos indícios de autoria, da ausência de apreensão da arma de fogo e da suficiência do acervo probatório demanda incursão verticalizada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. A aferição de eventual excesso de prazo na formação da culpa deve observar as peculiaridades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não decorrendo de simples cálculo aritmético. A complexidade do feito, caracterizada pela pluralidade de réus, imputação de crimes dolosos contra a vida supostamente praticados em contexto de organização criminosa armada e necessidade de diligências pendentes em relação a corréu, justifica maior dilação temporal da marcha processual, inexistindo demonstração de desídia estatal. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, ao menos neste momento processual, diante da gravidade concreta da conduta imputada e da necessidade de resguardar a ordem pública. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: O habeas corpus não comporta reiteração de matérias já apreciadas sem alteração do panorama fático-processual. A gravidade concreta da conduta, evidenciada por elementos concretos extraídos dos autos e pelo modus operandi atribuído em tese ao agente, pode justificar a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar a complexidade do feito e as peculiaridades do caso concreto. A análise aprofundada da suficiência probatória é incompatível com a cognição sumária própria do habeas corpus. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas quando insuficientes, em tese, para neutralizar risco concreto à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 193748/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, EDcl no HC nº 939217/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 199293/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 30.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8029170-55.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante, GUTEMBERG DA SILVA SOUZA, e paciente, ISMAIK FELICIANO SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2026 GDH2